Tribunal: TJDFT
Processo: 0017711-70.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0017711-70.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 115 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A SPE 115 pede o destaque do processo, na 11a Sessão Ordinária Virtual do Conselho da Magistratura, para análise da peculiaridade do caso concreto, consubstanciada na distorção do valor venal atribuído ao imóvel, cujo IPTU se discute nos autos, em julho de 2013 e fevereiro de 2014. Nos termos do artigo 4o, inciso II, da Portaria GPR 841, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico – PJE, constata-se que o pedido de destaque é feito por “um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo”. Nesse contexto, como dito no despacho de ID 58406169, na sistemática do julgamento eletrônico, há um interstício de 5 (cinco) dias úteis para que os membros do colegiado deliberem sobre a controvérsia, existindo a possibilidade de, no decorrer da sessão, dependendo da necessidade de maiores debates ou esclarecimentos sobre a matéria, converterem o julgamento para sessão presencial (artigos 2o, § 1o e 4o, inciso II, ambos da Portaria GPR 841). Ou seja, não se verifica a possibilidade de o requerimento de destaque ser formulado pela parte recorrente que, todavia, poderá se valer do peticionamento eletrônico, cujo teor será analisado imediatamente pelos integrantes deste Conselho (artigo 2o, § 3o, da Portaria GPR 841). No mais, oportuno reiterar que, da análise conjunta dos artigos 109 e 110 do RITJDFT, 3o-A da Portaria GPR 841 e 1.021 do CPC, conclui-se que não é admitida a realização de sustentação oral na hipótese do julgamento de agravo interno interposto contra a negativa de seguimento aos recursos constitucionais. Consigne-se, por fim, que a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “Inexiste o direito de exigir que o julgamento do processo ocorra em sessão presencial, não havendo nulidade quando realizado na modalidade virtual, ainda que tenha havido oposição expressa e tempestiva da parte” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.376.284/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Logo, indefiro o pedido. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019